Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727236-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIRLEI LUCENA ARAUJO, FLAVIO SILVA DE OLIVEIRA, HELIO BARBOZA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento proposta pelos agravantes (PJe n. 0706876-98.2023.8.07.0018), que retificou de ofício o valor da causa e indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o processo de seleção de candidatos para ingresso no curso de habilitação de oficiais administrativos, especialistas e músicos (CHOAEM). Aduzem que no presente caso não se discute conteúdo patrimonial e tampouco se busca proveito econômico, razão pela qual entendem incabível a retificação do valor da causa efetuada de ofício pelo magistrado. Quanto à tutela de urgência, argumentam que os Editais n. 66/2022-DGP/PMDF e n. 67/2022-DGP/PMDF foram omissos no quesito de quais policiais atendem plenamente os critérios e as condições para participar do processo seletivo, sendo que ambos os editais mencionam somente o artigo 32 da Lei n. 12.086/2009, sem observar os demais dispositivos da lei que versam sobre as regras de processamento das promoções e dispositivos que norteiam as promoções e preservam o princípio da hierarquia e disciplina. Afirmam que o Edital n. 61 - DGP/PMDF, publicado em 07/06/2023, faz a convocação de policiais para apresentação da documentação para a comprovação de requisitos, sendo que dos 206 aprovados, 26 são Primeiros Sargentos, 142 são Segundos Sargentos, 34 são Subtenentes e 4 Cadetes de 2o Ano. Declaram que apenas os Subtenentes atendem todos os requisitos e critérios para participar do processo seletivo e que, ao permitir que Cadetes, 1o Sargentos e 2o Sargentos participem do processo seletivo, o agravado despreza a lei e causa lesão ao direito dos Subtenentes, pois são os únicos militares que cumprem as condições exigidas pela lei para serem promovidos, após a conclusão do CHOAEM. Apontam, ainda, que a continuidade do processo seletivo pode levar a promoção per saltum, sem que se observe o interstício mínimo referente ao grau hierárquico, situação que coloca em risco norma constitucional, trazendo, prejuízo ao direito de promoção dos Subtenentes. Discorrem sobre os requisitos para a concessão da tutela recursal, a fim de que seja suspenso o processo seletivo em apreço até decisão final do recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória, de modo a confirmar a tutela de urgência requerida, bem como para manter o valor da causa atribuído inicialmente ou arbitrar em valor menor. Por meio do despacho de ID 48805144, determinei a intimação da parte agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Os recorrentes recolheram o preparo em dobro (ID 48993025 e 48993026). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Na origem, os autores ajuizaram ação ordinária em desfavor do Distrito Federal, deduzindo pedido liminar de suspensão do processo seletivo de candidatos para ingresso no curso de habilitação de oficiais administrativos, especialistas e músicos (CHOAEM). O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo a quo em decisão assim fundamentada, verbis: (...) A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). As partes autoras pretendem obter a suspensão do processo de seleção de candidatos para ingresso no curso de habilitação de oficiais administrativos, especialistas e músicos (CHOAEM). O Edital n. 66//2022-DGP/PMDF, para o processo de seleção de candidatos para ingresso no curso de habilitação de oficiais administrativos, especialistas e músicos (CHOAEM), em seu item 3, estatui os requisitos básicos do processo seletivo, a saber: 3. REQUISITOS GERAIS 3.1 São requisitos básicos para o Processo Seletivo: 3.1.1 Ser policial militar dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF. 3.1.2 Possuir, no mínimo 18 (dezoito) anos de serviço policial militar, até a data da inscrição do processo seletivo. 3.1.3 Possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente, exceto ao policial militar que possua os demais pré-requisitos e a Corporação não tenha ofertado o referido curso. 3.1.4 Pertencer ao Quadro da Polícia Militar do Distrito Federal: a) pertencer ao Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC) para acesso ao QOPMA; e, b) pertencer ao Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas (QPPME) para o acesso ao QOPME. 3.2 Para a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM, deverão ainda os candidatos cumprir os requisitos abaixo: a) estar classificado, no mínimo, com comportamento “BOM”; b) não se encontrar enquadrado nas seguintes situações: b. 1) cumprindo prisão temporária, preventivamente ou em flagrante delito, salvo por expressa autorização judicial; b.2) sujeito ao cumprimento de pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, ainda que beneficiado com livramento condicional, salvo por expressa autorização judicial; b. 3) condenado à pena de suspensão de cargo ou de função, prevista no Código Penal Militar, durante o prazo de sua vigência; c) não estar respondendo a Conselho de Disciplina; d) não estar à disposição de órgão do Governo Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal; e) não estar em gozo de licença para tratar de interesse particular; f) não estar em gozo de licença para tratamento da saúde própria e de pessoa da família; g) estar com o exame de saúde periódico (Bienal ou Anual) em dia, conforme legislação pertinente; h) encontrar-se apto no Teste de Aptidão Física, dentro do prazo de validade, na forma de regulamento próprio; i) estar com a cédula de identidade militar válida e atualizada, salvo a impossibilidade de emissão tempestiva do referido documento, por expressa declaração do órgão de direção setorial competente; e, j) não ter restrição ao porte de arma de fogo; 3.3 A verificação do pleno atendimento às exigências elencadas nos subitens 3.1 e 3.2, no que couber, de acordo com o subitem 11.6, será feita após a realização da prova objetiva e antes da divulgação dos candidatos que terão a prova de redação corrigida, em período a ser oportunamente informado. 3.4 Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá possuir diploma de ensino superior expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, observada a área de atuação (Artigo 32, inc. II, da Lei 12.086/2009 c/c Decisão 1931/2018 - TCDF) Após o período de impugnações, a banca examinadora rejeitou objeção semelhante ao pedido dos autores, conforme as Respostas às impugnações ao edital de abertura 66/2022-DGP, abaixo transcrita: (...) Sequencial 12 Resumo da Impugnação: requer que seja impugnado todo edital para que a comissão de promoção reveja a distribuição das vagas para que seja acrescentado mais 66(sessenta e seis) vagas para o cadastro de reserva para cobrir as vagas em aberto entre o período entre um certame e outro para não prejudicar os subtenentes na sua acessão funcional garantida pela conforme a lei 12.086/09 e suas demais mudanças. Nestes termos pede-se o deferimento da interrupção deste edital para que o comando possa acrescentar estas novas vagas para o próximo curso de formação do CHOAEM. Resposta: Improcedente. O art. 32, inciso I da lei 12086/2009 determina como requisito primordial "ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. O quantitativo de vagas estipuladas, por imposição legal, tem como teto superior o somatório das vagas disponíveis no quadro, razão pela qual é defeso à Administração proceder a processo seletivo com maior quantitativo de vagas. Além disso, é consectário lógico do parágrafo único do art. 33 da Lei 12086/2009, em interpretação contrário sensu, que o candidato que concluir com aproveitamento o CHOAEM ascenderá ao posto de 2o Tenente, outra razão pela qual descabe a realização de curso de habilitação para candidatos que ainda não preenchem requisito para as promoções por antiguidade, qual seja, o disposto no art. 32, inciso I, alínea "a" da citada lei. (G.N.) Os artigos 32 e 33 da Lei n. 12.086/2009 preconizam critérios objetivos para os policiais militares concorrerem ao CHOAEM. Veja-se: Art. 32. Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá: I - ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; II - possuir diploma de ensino superior expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, observada a área de atuação; III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de serviço policial militar, até a data da inscrição do processo seletivo; V - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; VI - pertencer ao QPPMC para o acesso ao QOPMA; e VII - pertencer ao QPPME para o acesso ao QOPME ou para o QOPMM, correspondentes. § 1o A titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e Especialidades de que trata o caput será estabelecida em ato do Governador do Distrito Federal. § 2o Na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas no inciso I do caput deste artigo resultar em número fracionário: I - o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e II - o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. 3o Para a inclusão referida no caput deste artigo, não será exigido o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ao policial militar que possua os demais pré-requisitos, desde que a corporação não tenha ofertado o referido curso. Art. 33. A Praça a que se refere o art. 32 frequentará o Curso de Habilitação de Oficiais na graduação em que se encontra ou na que venha a ser promovida no decorrer do curso. Parágrafo único. Se o candidato não concluir com aproveitamento o curso de que trata o caput, permanecerá na graduação e voltará a ocupar a mesma posição anterior na escala hierárquica. Não existe a probabilidade do direito alegado. O réu manteve-se dentro das balizas da legalidade ao garantir ampla concorrência no processo seletivo objurgado e não apenas aos subtenentes. A interpretação proposta pelos autores na peça de ingresso é deveras extensiva e generosa para poucos militares e não se coaduna com o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Assim, já decidiu o e. TJDFT em circunstâncias análogas: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SELEÇÃO INTERNA PARA A ADMISSÃO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO (EDITAL N. 02/2009 - PMDF/CHOAEM). LEI 12.086/2009. AUMENTO. NÚMERO DE CARGOS. LEGISLAÇÃO SUPEVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. As condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), uma vez que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos. Em sendo assim, emoldurado o edital e iniciado o processo seletivo, as alterações legislativas que ocorrerem posteriormente a sua publicação não poderão atingi-lo, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito. 2.No caso dos autos, indicando o instrumento convocatório (Edital n. 02/2009 - PMDF/CHOAEM) o quantitativo de vagas na SeleçãoInterna para a Admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares de Administração, ulterior regulamentação legislativa (Lei n. 12.086, de 6 de novembro de 2009) não tem o condão de alterá-lo automaticamente. 3. Somente em caso de nova publicação do edital do certame seria possível falar em modificação dos ditames inicialmente estabelecidos, para fins de adaptação ao preceito normativo superveniente, particularidade esta que não alcançou o número máximo de vagas criadas, o que é plenamente possível dada a necessidade de organização administrativa para tanto. 4. O policial militar que postula promoção à graduação superior, deve ingressar no quadro de acesso preenchendo todos requisitos legais, inclusive, participação em curso de formação, cuja aprovação não garante a promoção, pois deve classificar-se no limite de vagas existentes. 5. Recurso não provido. (Acórdão n.911779, 20130111681395APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) Também não há equívoco nas vagas por antiguidade como pontuado pelos autores. A Administração Pública tem a capacidade discricionária de quantificar e oferecer as vagas em razão da necessidade do serviço público. Nessa esteira, já julgou o e. TJDFT: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ELISÃO DE CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA MATRÍCULA EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS - CHOAEM/2018. VAGAS OFERECIDAS. PARÂMETRO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. IMPUTAÇÃO DE ILEGALIDADE E DESCONFORMIDADE COM A REGULAÇÃO VIGORANTE (LEI No 12.086/09, ART. 32, I). INEXISTÊNCIA. SUBTENENTE DA POLÍCIA MILITAR. POSIÇÃO NA GRADUAÇÃO. COLOCAÇÃO SUBSEQUENTE AO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDA PARA INSCRIÇÃO PELO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INSCRIÇÃO. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DAS VAGAS OFERECIDAS. CONTROLE DE LEGALIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRESERVAÇÃO DA DISPOSIÇÃO REGULATÓRIA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO EDITALÍCIA, RESPONSABILIDADE FISCAL, ISONOMIA, IMPESSOBILIDADE E HIERARQUIA. RESERVA DE VAGA E DETERMINAÇÃO DE MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. CONEXÃO. SUBSISTÊNCIA DE AÇÃO COM COMPOSIÇÃO DIVERSA. AUSÊNCIA DO VÍNCULO. PEDIDO MANDAMENTAL. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O instituto da conexão encerra simples regra de direcionamento processual volvido a otimizar o procedimento, privilegiar a celeridade processual e prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo lides identificadas por convergência de objetos e causas de pedir, inexistindo suporte material apto ao seu reconhecimento quando, a despeito de ostentarem idêntico pedido e causa de pedir, as relações jurídicas tratadas em ações distintas não encerram a mesma composição subjetiva, podendo a identificação de entendimento sobre a mesma matéria de direito, se o caso, ser demandada via dos instrumentos adequados, notadamente o incidente de resolução de demandas repetitivas, mas não o reconhecimento da conexão. 2. Consoante se afere da sistemática processual orientada pelo princípio do juiz natural, ainda que subsistam ações com composição subjetiva diversa, mas versando sobre a mesma matéria de direito, não subsiste lastro para o reconhecimento da conexão, pois o objeto das lides, pautado pela integração subjetiva, é distinto, e, ainda que subsista a possibilidade de advento de decisões diversas sobre a mesma questão de direito que enlaçara mais de um legitimado ativo ou passivo, não subsiste conexão, encerrando a possibilidade de soluções diversas componente inerente ao sistema processual, devendo a harmonização de entendimentos ser promovida via dos instrumentos próprios. 3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 4. Consoante emerge dos princípios da isonomia, da vinculação editalícia, da responsabilidade fiscal, da legalidade, da impessoalidade e da hierarquia militar, não se afigura viável a concessão de tratamento casuístico a qualquer concorrente, devendo todos se sujeitarem à regulação genérica e universal pontuada na lei interna do certame, emergindo dessa certeza e do princípio da impessoalidade que, pontuando a regulação interna do certame que traduz requisito para matrícula no curso de habilitação de oficiais militares, a observância dessa exigência, na sua exata tradução e objetivo, deve ser prestigiada e corroborada. 5. Aferido que o edital do certame seletivo interno que disponibilizara vagas para o Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA) observara a regulação normativa firmada pela Lei no. 12.086/2009, considerando o somatório das vagas disponíveis no quadro de acesso de oficiais ao posto de 2o Tenente no momento da deflagração da seleção para o ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM -, o ato administrativo resta revestido de legalidade e legitimidade, não se afigurando viável que haja extensão das vagas oferecidas sob o prisma de controle de legalidade, mormente diante a natureza da medida, sujeita à escolha discricionária da Administração Pública que se pautara em critérios de conveniência e oportunidade ao condicionar a realização do curso às necessidades e possibilidades da corporação militar. 6. A regulação legal que pauta a inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, estabelecendo que o policial militar deverá ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade e 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos, não comporta exegese destinada à agregação no número de vagas oferecido pela administração militar vagas situadas em postos de hierarquia diversa, devendo a disponibilização, a par da discricionariedade reservada à administração de prover as vagas, ser mensurada com a consideração exclusivamente das vagas subsistentes numa mesma posição hierárquica, consoante princípio basilar da carreira militar (Lei no 12.086/09, art. 32, I, com a redação ditada pela Lei no 13.459/17). 7. A regulação editalícia não é passível de ser ignorada nem suprida mediante o engendramento de exegese destoante do prescrito em conformidade com a legislação de regência, porquanto sobressai a juridicidade e legitimidade da prescrição de que o requisito do quantitativo máximo de vagas, discricionariamente erigido pela Administração Militar, encontra esteio legal e limite na dotação orçamentária do órgão, no respeito à hierarquia militar e na isonomia na carreira, tornando inviável que haja interseção jurisdicional e criação de exegese desconforme com as regras que pautam a progressão na carreira militar de forma a, mediante interpretação da regulação legal, se agregar vagas, mediante a consideração de claros vagos em postos distintos e de hierarquia superior, em Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM, vulnerando o regime de progressão legalmente estabelecido (Lei no 12.086/09, art. 32, I) 8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1191217, 07063501020188070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS (CHOAEM). MATRÍCULA. VAGAS. LEI FEDERAL No 12.086/2009. QUANTIDADE. DEFINIÇÃO. ADMINISTRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. Válida é a atuação discricionária da Polícia Militar do Distrito Federal na fixação da quantidade de vagas a serem disponibilizadas nos processos seletivos de praças policiais militares para matricula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), porquanto a Lei Federal no 12.086/2009, no artigo 32, inciso I, fixou o limite máximo que pode ser oferecido na realização do certame, e não patamar exato que deva ser rigorosamente observado pela Administração Militar. Inviável é o controle do mérito do ato administrativo discricionário, quando não se verifica flagrante ilegalidade ou ausência de razoabilidade no ato impugnado. (Acórdão 1197684, 07073288420188070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. FALTA INTERESSE DE AGIR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS - CHOAEM. NÚMERO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA 1. Não há que se falar em falta de interesse de agir, porquanto não se vislumbra outro meio de se buscar proteção ao suposto direito senão através da atividade jurisdicional. 2. A teor do art. 60 do Estatuto dos Policiais - Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, consagrado na Lei 7.289/84, observa-se que o acesso na hierarquia castrense não é apenas seletivo e gradual, mas também sucessivo. 3. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera administrativa para impor matrícula de candidato no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM, pois a Administração, para ampliar a inscrição de candidatos além do número de vagas, segue critérios de conveniência e oportunidade. 4. Recurso provido, também por força da remessa necessária. (Acórdão 1211205, 07068472420188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) Existe, de mais a mais, a necessidade de uma maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no certame em comento. Além do mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar as ilegalidades elencadas pelos requerentes, pelo menos em uma análise superficial. Para além o pedido de suspensão de toda a seleção soa pouco razoável ao sopesar o interesse individual dos autores contra o interesse público de selecionar os melhores militares para os cargos tencionados com a promoção dos princípios da eficiência e economicidade que regem a Administração Pública Gerencial. Não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, visto que tais parâmetros caracterizam-se como ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na gestão pública. Deste modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Os fatos alegados na presente ação dependem de maior incursão probatória, devem ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, em razão da peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. Nada impede que, sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual impropriedade nos atos administrativos do requerido, possam ser acolhidas as razões da parte autora, operando-se os efeitos ex tunc. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. (...) O Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM constitui etapa necessária à ascensão dos Praças aos quadros de Oficiais Policiais Militares Administrativos, Especialistas e Músicos (QOPMA, QOPME e QOPMM). O Edital n. 66//2022-DGP/PMDF lançou processo seletivo para preenchimento de vagas no CHOAEM, estabelecendo os requisitos necessários para participar do processo seletivo, tendo por base a Lei n. 12.086/2009, que estipula os critérios e as condições que asseguram aos policiais militares da ativa da PMDF e aos Bombeiros Militares da ativa do CBMDF e o acesso à hierarquia das Corporações, mediante promoções, de forma seletiva, gradual e sucessiva, com base nos efetivos fixados para os Quadros que os integram. A referida Lei disciplina as condições para que o policial militar seja incluído nos quadros de Oficiais Policiais Militares Administrativos, Especialistas e Músicos: Art. 32. Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá: I - ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; II - possuir diploma de ensino superior expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, observada a área de atuação; III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de serviço policial militar, até a data da inscrição do processo seletivo; IV - Revogado V - possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; VI - pertencer ao QPPMC para o acesso ao QOPMA; e VII - pertencer ao QPPME para o acesso ao QOPME ou para o QOPMM, correspondentes. § 1o A titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e Especialidades de que trata o caput será estabelecida em ato do Governador do Distrito Federal. § 2o Na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas no inciso I do caput deste artigo resultar em número fracionário: I - o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e II - o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. § 3o Para a inclusão referida no caput deste artigo, não será exigido o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ao policial militar que possua os demais pré-requisitos, desde que a corporação não tenha ofertado o referido curso. Como se vê, a norma não restringe a participação no certame para que apenas os Subtenentes possam concorrer às vagas ofertadas no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos para posterior promoção ao cargo de 2o Tenente. De se notar, assim, que o Edital do processo seletivo encontra-se em consonância com os ditames da norma regulamentadora, de sorte que não se observa omissão quanto aos candidatos que atendam aos requisitos para ingresso no referido curso. Vale lembrar que a atuação do Poder Judiciário nessas hipóteses deve se restringir aos casos em que houver patente ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica na hipótese, tendo em vista a ausência de demonstração de vícios passíveis de autorizar a imediata suspensão do certame, como pretendido pelos agravantes. Por certo, a questão versada nos autos carece de devida instrução probatória, a fim de se possa examinar com a profundidade necessária os elementos fático-jurídicos dos autos, sendo incabível a análise pormenorizada da matéria nesta sede de cognição sumária. Não se observa, portanto, a probabilidade do direito vindicado pelos agravantes, porque, a despeito dos fundamentos lançados em suas razões de recurso, inexistem irregularidades aferíveis de plano no processo seletivo. Portanto, ausente a plausibilidade jurídica do pedido, mostra-se inviável a concessão de tutela antecipada recursal, dada a impossibilidade de concomitância dos requisitos probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar formulado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator